Tribunal: CARF
Processo: 10580.726237/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SIGILO BANCÁRIO. DIREITO À INTIMIDADE. EXAME DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da privacidade nas hipóteses em que a autoridade fiscal, em absoluta observância às normas de regência e sob o amparo da Lei, solicita, diretamente às instituições financeiras, e por meio do procedimento de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), a apresentação de movimentações e registros bancários dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de autorização judicial para tanto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação aí tem por objeto a presunção de omissão de rendimentos que, por força da lei, resta caracterizada a partir da falta de comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS RECEITAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Os resultados da atividade rural exercida por pessoas físicas devem ser apurados mediante escrituração do Livro Caixa que, no caso, deve abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, sendo que a comprovação das receitas deve ser realizada através de documentação idônea que identifica o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação e apenas nessas hipóteses é que se pode concluir que os rendimentos foram, de fato, provenientes da referida atividade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726237/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.494 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELEUSA MARGARIDA SILVA CERQUEIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SIGILO BANCÁRIO.
DIREITO À INTIMIDADE. EXAME DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da
privacidade nas hipóteses em que a autoridade fiscal, em absoluta observância
às normas de regência e sob o amparo da Lei, solicita, diretamente às
instituições financeiras, e por meio do procedimento de Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), a apresentação de movimentações e
registros bancários dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de
autorização judicial para tanto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento serão
considerados como rendimentos omitidos na hipótese em que o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizadas em tais operações. A tributação aí tem por
objeto a presunção de omissão de rendimentos que, por força da lei, resta
caracterizada a partir da falta de comprovação da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira.
RENDIMENTOS
DA
ATIVIDADE
RURAL.
RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DAS RECEITAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726237/2011-55
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

Os resultados da atividade rural exercida por pessoas físicas devem ser
apurados mediante escrituração do Livro Caixa que, no caso, deve abranger as
receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que
integram a atividade, sendo que a comprovação das receitas deve ser realizada
através de documentação idônea que identifica o adquirente ou beneficiário, o
valor e a data da operação e apenas nessas hipóteses é que se pode concluir que
os rendimentos foram, de fato, provenientes da referida atividade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a reclassificação de rendimentos decorrentes da
atividade rural levada a termo pela Fiscalização exclusivamente no ano de 2006. Vencida a
conselheira Débora Fófano dos Santos, que negou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo aos anos-calendário 2006, 2007 e 2008,
constituído em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários cujas origens não foram comprovadas e classificação indevida de rendimentos na
DIRPF, de modo que o crédito foi apurado no montante total de R$ 436.451,96, incluindo aí a
cobrança do imposto, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de 75% (e-fls. 3/8).

Depreende-se da leitura do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 13/18 que a
autoridade fiscal acabou entendendo pela lavratura do correspondente Auto de Infração com base
nos seguintes motivos:
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

“2 – INFRAÇÃO APURADA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
[...]
Como exposto acima, a contribuinte foi regularmente intimada a comprovar a origem
dos recursos depositados/creditados em suas contas bancárias, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 0002, lavrado em 27/01/2011. O anexo do referido Termo
relacionava todos os depósitos/créditos que deveriam ser comprovados,
individualmente, de acordo com a legislação vigente.
A resposta a este Termo foi apresentada em 31/03/2011, como visto anteriormente. De
pronto, observamos que a contribuinte relaciona créditos relativos a empréstimos
contraídos no Bradesco, além de resgastes de títulos de capitalização, os quais não
foram relacionados no anexo do Termo de Intimação Fiscal no 0002, pois a origem
destes já era reconhecida e não precisava ser comprovada. Cabe, então, ressaltar que
analisamos apenas os depósitos/créditos que foram objeto de intimação, ou seja, os que
constam do anexo do Termo de Intimação no 0002.
Verificamos, ainda, que foram apresentados alguns demonstrativos com valores globais
(anuais), os quais não tem utilidade para comprovação da origens dos recursos
depositados, uma vez que esta análise é feita de forma individualizada, depósito a
depósito, nos termos do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Isto posto, passamos à análise das alegações e comprovações relativas aos
depósitos/créditos constantes do anexo do Termo de Intimação Fiscal no 0002, os quais
a contribuinte classifica em três grandes grupos:
 Transferências efetuadas pelo cônjuge (Ângelo Coronel)
 Depósitos em conta efetuados pela própria, provenientes da venda de produtos
agrícolas;
 Depósito em conta corrente efetuado por terceiros, referente a devolução de
empréstimos sem juros
[...]
Consideramos comprovados todos os depósitos/créditos comprovadamente efetuados
pelo cônjuge da fiscalizada, conforme tabela acima. Em alguns casos, foi apresentado o
comprovante da operação bancária, em outros identificamos a origem de depósito pelo
próprio extrato bancário.
Os depósitos/créditos não comprovados são os casos nos quais não foi possível
conformar que os depósitos/créditos foram efetuados pelo cônjuge da fiscalizada, por
não ter sido apresentado o comprovante da transação nem constar o nome do
depositante no extrato bancário. A exceção foi o DOC efetuado em 21/12/2007, no
valor de R$ 1.950,00, pois neste caso, o depositante foi identificado, porém não é o
cônjuge da fiscalizada e sim um terceiro, de nome Aldener Oliveira (verificado no
extrato bancário).
2.2. Com relação ao segundo grupo, analisamos os depósitos constantes das planilhas
intituladas “Depósitos em Conta Efetuados pela Própria Referente a Venda de Produtos
Rural”, ano 2006, “Depósitos em Conta Efetuados pela Própria”, ano 2007, e
“Depósitos em Conta Efetuados Pela Própria Referente a Venda de Produtos
Agrícolas”, ano 2008. Note-se que, apesar da planilha correspondente ao ano de 2007
ter um título diferente, fica claro que a origem alegada é a atividade rural, pois é feito
um comparativo dos depósitos com a receita declarada da atividade rural. As citadas
planilhas encontram-se, respectivamente, às segunda, quinta e oitava folhas da resposta
apresenta em 31/03/2011 (...).
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

[...]
Observamos que nenhuma comprovação efetiva foi apresentada, apenas as planilhas
citadas, nas quais alega a contribuinte que a origem dos recursos seria a venda de
produtos agrícolas, procurando demonstrar que os recursos depositados seriam em valor
compatível com o das receitas declaradas da atividade rural. De se ressaltar que a
contribuinte não comprovou o desenvolvimento da atividade rural, em que pese ter sido
duas vezes intimada, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal e do Termo
de Intimação Fiscal no 0001.
Os depósitos/créditos relacionados foram todos efetuados na conta poupança, sendo, em
quase sua totalidade, depósitos em dinheiro. Verifica-se que, a despeito dos títulos das
planilhas, nem todos foram efetuados pela própria contribuinte. A título de exemplo,
verificamos nos extratos que um destes depósitos foi efetuado por “Fabíola” (depósito
em dinheiro, 31/10/2006, R$ 11.250,00) e outro por “Unisertão” (depósito em dinheiro,
06/07/2007, R$ 12.000,00).
Por outro lado, identificamos duas TED emitidas pela própria fiscalizada, as quais
foram consideradas comprovadas, nos termos do § 3o, I, do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Também consta um depósito efetuado pelo cônjuge, Ângelo Coronel, o qual também foi
considerado comprovado, pois consiste de recursos que já integravam o patrimônio do
casal.
Quanto aos demais depósitos desta relação, nenhuma comprovação foi apresentada. A
legislação em vigor exige que a comprovação da origem dos recursos depositados seja
feita de forma individualizada, ou seja, depósito a depósito (Lei no 9.430/96, art. 42, §
3o). Portanto, não tem valor probatório algum a alegação de que o valor depositado é
compatível com o valor dos rendimentos declarados da atividade rural.
2.3. Analisamos, então, o terceiro grupo de depósitos, os quais foram agrupados em três
planilhas intituladas “Depósito em Conta Corrente Efetuado por Terceiros Referente a
Devolução de Empréstimos Sem Juros”, uma para cada ano-calendário. Estas planilhas
estão na terceira, sexta e nona folhas da resposta apresenta em 31/03/2011. A
contribuinte relaciona os depósitos e anexa alguns comprovantes bancários, sendo que
alguns destes nem identificam o depositante (...).
[...]
Com relação a estes depósitos, cabe ressaltar que os alegados empréstimos não constam
nas Declarações de Ajuste Anual, nem do fiscalizado nem dos alegados mutuários. Mais
precisamente, não constam das declarações dos que conseguimos identificar com
segurança, pois nem todos puderam ser corretamente identificados, uma vez que não
constam os nomes completos e não dispomos de mais dados sobre os mesmos.
Na mesma linha, verificamos que não foi apresentado nenhum contrato de mútuo
relativo aos alegados empréstimos. Ressalte-se que alguns dos alegados pagamentos de
empréstimos foram efetuados por pessoas jurídicas, nas quais nunca seria admissível
essa “informalidade”, pois são obrigadas a registrar e escriturar todas as suas operações.
Também não foi apresentado nenhum comprovante de transferência de recursos do
mutuante para os mutuários, em data anterior à do alegado pagamento, o que poderia
robustecer as alegações da fiscalizada.
Os comprovantes bancários apresentados não são de grande auxílio à comprovação, pois
mesmo nos que identificam o depositante, não trazem qualquer elemento de prova à
operação que deu causa ao depósito. Alguns nem mesmo identificam o depositante,
sendo portanto inócuos. Por outro lado, o comprovante relativo ao depósito efetuado em
22/12/2008, no valor de R$ 2.300,00, está em nome de pessoa diversa da alegada
mutuária, o que inclusive depõe contra a alegação da fiscalizada.
A comprovação da origem do recurso depositado não pode ser feita apenas com
alegações, deve ser acompanhada de elementos de prova, o que não ocorreu no caso sob
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

exame. Portanto, concluímos novamente pela não comprovação da origem dos recursos
depositados/creditados relacionados na planilha acima.
[...]
3
–
INFRAÇÃO
APURADA
–
RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF
Tratando-se de tributação favorecida, o resultado da atividade rural deve ser apurado
mediante escrituração de livro caixa, abrangendo as receitas, despesas e demais valores
que a integram e as receitas e as despesas escrituradas devem ser comprovadas mediante
documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, a data e o valor da
operação, a qual deverá ser mantida em seu poder e à fiscalização, enquanto não ocorrer
a decadência ou prescrição. A escrituração do livro Caixa deve ser realizada até a data
prevista para a entrega tempestiva da Declaração de Ajuste Anual (art. 18 da Lei
9.250/1995 e artigos 22 e 25 da IN SRF no 83/2001).
No presente caso, a contribuinte declara apenas receitas decorrentes da atividade rural,
em suas declarações de ajuste anual (DIRPF) referentes aos períodos fiscalizados,
utilizando-se da opção pelo arbitramento de 20% da receita bruta com fins de
determinar a parcela tributável da atividade rural. Como exposto acima, a atividade
rural, por gozar de tratamento beneficiário, exige comprovação de suas receitas, nos
termos do § 5o do art. 61 do RIR/99 (...).
[...]
No curso da presenta ação fiscal, a contribuinte foi duas vezes intimada, por meio do
Termo de Início do Procedimento Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal no 0001, mas
não apresentou qualquer comprovação das receitas da atividade rural. Na resposta ao
Termo de Início, preencheu os demonstrativos com os mesmos dados constantes dos
anexos das declarações de ajuste anual, sem anexar os comprovantes de receitas e
despesas. Na resposta ao Termo de Intimação no 0001, alega “impossibilidade de juntar
os comprovantes das receitas e despesas oriundas da atividade rural, em face da
informalidade que ainda impera nesta”. Conclui-se que não ficou comprovado que os
rendimentos declarados sejam provenientes da atividade rural, pois a fiscalizada nem
mesmo comprovou que exerça qualquer tipo de atividade rural, limitando-se a preencher
os anexos das DIRPF e alegar impossibilidade de comprovação.
[...]
Note-se que foram reclassificados apenas as parcelas da receita bruta não tributadas nas
respectivas declarações. Em outras palavras, foram excluídos os 20% já tributados, para
evitar tributação em duplicidade.
[...].”
A autoridade fiscal ainda entendeu por expedir a Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira ao Banco Bradesco S/A solicitando os registros contábeis da corrente
relativas ao período fiscalizado, conforme se verifica do documento juntado às e-fls. 122/124 e,
aí, em atendimento à solicitação, o Banco Bradesco apresentou as respectivas movimentações
correspondentes ao período tal qual solicitado (e-fls. 126/167).
Posteriormente, a contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de e-fls. 233/238 por meio da qual suscitou os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões que fundamentavam sua
defesa. Com base nas alegações ali formuladas, a contribuinte requereu que a impugnação fosse
conhecida e que, ao final, fosse julgada procedente no sentido de a improcedência da autuação
fosse reconhecida.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

Em manifestação complementar de e-fls. 246/251, a ora recorrente juntou
documentos de e-fls. 255/539 visando lastrear as informações perfilhadas na impugnação e
acabou prestando alguns esclarecimentos:
(i)
Que relativamente às origens da atividade rural entendera por juntar aos
autos recibos referentes à prestação de serviços, contrato de parceria
agrícola, notas fiscais referentes a compra de madeira serrada para
construção de cerca, notas fiscais que comprovariam a venda de café à
empresa Unisertão Agroindustrial Ltda, de modo que tais documentos, por
si só, comprovaria que realizara atividade rural lastreada na lavoura de
café;
(ii)
Que estaria anexando notas fiscais da empresa Unisertão Agroindustrial
Ltda, principal adquirente da produção, as quais correspondiam,
exatamente, aos valores declarados nas DIRPFs dos anos-calendário 2006,
2007 e 2008;
(iii)
Que a nota fiscal no 1051, emitida em 06/11/2006, com valor de R$
192.300,00 foi emitida com a observação de que se tratava de venda para
entrega futura, cujos pagamentos somente seriam liberados em 2007 com a
efetiva entrega das sacas de café;
(iv)
Que as receitas da atividade agrícola foram distribuídas da seguinte
maneira: (i) ano-calendário 2006: notas fiscais de entrada no 566, 814, 880,
881 e 910; (ii) ano-calendário 2007: nota fiscal de entrada no 1051; e (iii)
ano-calendário 2008: notas fiscais de entrada no 1510, 1539, 1540, 1577,
1579, 1587, 1588, 1624, 1659, 1660 e 1661, sendo que as vendas
comprovadas pelas notas fiscais correspondiam exatamente aos valores
declaradas nas respectivas DIRPFs, as quais haviam sido apresentadas
antes de qualquer procedimento fiscalizatório, o que comprovaria que a
origem das receitas declaradas era, sim, da atividade rural e,
especificamente, do cultivo de café;
(v)
Que o fato de não manter a devida escrituração das despesas e receitas
oriundas da atividade rural não poderia obstar o benefício de tributação
favorecida prevista na lei, já que a lei concede o benefício para as receitas
oriundas da sua produção rural; e
(vi)
Que relativamente aos depósitos bancários de origem não comprovada, as
informações bancárias teriam sido obtidas ilicitamente ao arrepio da
Constituição Federal justamente por conta da quebra do sigilo bancário, o
que tornaria o lançamento nulo, sendo que tal preliminar tinha respaldo na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no caso, havia
privilegiado o direito ao sigilo e que apenas em casos excepcionais é que
poderia ser afastado.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de e-fls. 541/563, a 18a Turma
da DRJ de São Paulo - SP entendeu por julgá-la improcedente, conforme se observa da ementa
abaixo transcrita:
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
REGULARIDADE DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido por autoridade competente, contendo
todos os dados previstos na legislação de regência, em especial o tributo a ser
fiscalizado e respectivo período de apuração.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art. 42
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Na relação Jurídica Tributária o ônus probandi incumbit ei qui dicit. Inicialmente cabe
ao Fisco demonstrar a ocorrência do fato jurídico tributário. Ao sujeito passivo compete,
igualmente, apresentar os elementos que provam o direito alegado, bem assim elidir a
imputação da irregularidade apontada.
ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a partir do
ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá
abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que
integram a atividade. O contribuinte deverá comprovar a exploração de atividade rural,
a veracidade das receitas e das despesas mediante documentação idônea que identifique
o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
Não se caracterizam como parceria rural agrícola os contratos firmados quando ausentes
os requisitos mínimos que possam lhes assegurar tal conceituação.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de 2006.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 15/05/2015 (e-fls. 566) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 568/580,
protocolado em 15/06/2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por suscitar as seguintes alegações:
(i)
Da preliminar: Da quebra do sigilo bancário sem ordem judicial –
nulidade:
- Que o direito constitucional ao sigilo bancário garante ao contribuinte a
privacidade de suas informações e, no caso, não foi respeitado e deve ser
considerado como vício insanável;
- Que a autoridade julgadora dispôs que a Requisição de Informações
Financeiras foi regularmente realizada com base nos artigos 197, inciso II
e 198 do Código Tributário Nacional, combinado com os artigo 8o da Lei
Complementar no 8.021/90 e artigo 10 da Lei Complementar no 105/2001 e
que, portanto, o acesso do Fisco às movimentações financeiras independe
de autorização judicial;
- Que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal perfilhada no Recurso
Extraordinário no 398.808 privilegia o direito constitucional de sigilo de
dados bancários, o qual somente pode ser afastado em casos excepcionais
realizados pelo Poder Judiciário; e
- Que o procedimento de Requisição de Movimentação Financeira o qual
deu origem ao presente lançamento é ilegal e acaba ensejando a nulidade
de todo o procedimento em voga.
(ii)
Da origem dos depósitos considerados como renda pela fiscalização e da
caracterização da atividade rural:
- Que a despeito de ter apresentado documentos que visavam demonstrar a
origem dos depósitos realizados em suas contas, o fato é que a maioria das
comprovações foram afastadas por diversos motivos, especialmente por
conta da informalidade de tais documentos; e
- Que o lançamento não aplicou o benefício da redução da base de cálculo,
já que a sua única fonte de renda é a atividade rural, de modo que a
redução da base deve ser limitada a 20%.
(iii)
Da suposta classificação indevida da atividade rural:
- Que visando comprovar a origem das receitas oriundas da referida
atividade acabou juntando recibos de prestação de serviços, contrato de
parceria agrícola e notas fiscais referentes à compra de madeira serrada
para construção de cerca e da venda de café à empresa Unisertão
Agroindustrial Ltda, sendo que tais documentos já seriam suficientes para
comprovar o exercício da atividade rural;
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

- Que especificamente no que diz respeito à nota fiscal no 1051, datada em
06/11/2006, com valor de R$ 192.300,00, deve-se dizer que se trata de
nota emitida com a observação de que se tratava de venda para entrega
futura, cujos pagamentos somente seriam liberados em 2007 com a efetiva
entrega das sacas de café;
- Que as receitas da atividade agrícola foram distribuídas da seguinte
maneira: (i) ano-calendário 2006: notas fiscais de entrada no 566, 814, 880,
881 e 910; (ii) ano-calendário 2007: nota fiscal de entrada no 1051; e (iii)
ano-calendário 2008: notas fiscais de entrada no 1510, 1539, 1540, 1577,
1579, 1587, 1588, 1624, 1659, 1660 e 1661;
- Que em razão do princípio da verdade material, o fato de não manter a
devida escrituração das despesas e receitas oriundas da atividade rural não
pode obstar o benefício de tributação favorecida, já que a origem dessas
receitas foi devidamente demonstrada por outros documentos igualmente
hábeis, observando-se, ainda, que os valores declarados coincidem com as
notas fiscais emitidas e todos os documentos são anteriores a qualquer
procedimento fiscalizatório;
- Que restou comprovado que não há se falar em reclassificação das
receitas da atividade rural para rendimentos comuns, posto que tais
receitas realmente decorrem do exercício da atividade rural;
- Que o então Conselho de Contribuintes e a jurisprudência do CARF
entendem que a nota fiscal de produtor é meio de prova de rendimentos da
atividade rural; e
- Que, ao contrário do entendimento que restou perfilhado no acórdão
recorrido, o fato de não existir a correta escrituração contábil das receitas
das atividade rural não afasta a possibilidade de sua caracterização por
outras formas, principalmente diante das provas apresentadas.
Com base em tais alegações, a recorrente pugna pelo provimento do recurso
voluntário para que o acórdão recorrido seja reformado, reconhecendo-se a improcedência da
autuação, já que os rendimentos tidos como indevidamente classificados realmente decorrem da
atividade rural, bem como em razão da inverídica imputação de omissão de rendimentos
decorrente do acréscimo patrimonial a descoberto.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da não violação às garantias constitucionais do sigilo bancário e da
intimidade e da ausência de nulidade do procedimento de Requisição de
Movimentação Financeira - RMF

Destaque-se, de logo, que a partir do advento da Lei Complementar n° 105/2001,
as autoridades passaram a poder examinar documentos, livros, registros de instituições
financeiras quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
desde que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

competente. É nesse sentido que dispõe o artigo 6o da referida Lei, cuja redação segue transcrita
abaixo:
“Lei Complementar n° 105/2001
Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências.
[...]
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”
(grifei).
Pelo que se pode notar, a Lei é bastante ao dispor que as autoridade fiscais
poderão examinar documentos bancários nas hipóteses em que exista processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e quando tais examinas sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Nesse contexto, note-se que com base na Lei Complementar n° 105/2001 é que foi
editada a Lei n° 10.174/2001 e, aí, a redação do artigo 11, § 3o da Lei n° 9.311/1996 foi alterada
e passou a dispor pela faculdade da Receita Federal utilizar das informações prestadas pelas
instituições responsáveis pela retenção da CPMF para fins de instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e
contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente. Confira-se:
“Lei n° 9.311/1996
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação. (Vide Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001).” (grifei).
É bem verdade que a garantia constitucional ao sigilo bancário apresenta a
finalidade de proteger a divulgação dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes,
sendo que o simples repasse de informações por parte das instituições financeiras às autoridade
tributárias não configura a quebra do sigilo, mas configura, isso sim, a transferência de
responsabilidade à autoridade administrativa solicitante e aos respectivos agentes fiscais,
restando-se observar, pois, que o acesso a tais informações por parte das autoridades
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

administrativas permanecerá restrito ao exercício das respectivas funções, ressalvadas as
disposições dos artigos 198 e 199 do Código Tributário Nacional.
A propósito, verifique-se, ainda, que, em 24.02.2016, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 225 com repercussão geral, julgou o Recurso
Extraordinário n° 601.314/SP e acabou fixando as teses de que (i) o artigo 6o da Lei
Complementar n° 105/2001 não viola o direito fundamental ao sigilo bancário pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos por meio do princípio da capacidade contributiva e estabelece
os requisitos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, bem como no
sentido de que (ii) a Lei n° 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma nos termos do artigo 144, § 1o do
Código Tributário Nacional. Confira-se:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei).
De acordo com o artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF - RICARF1,
aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 2015, o entendimento firmado no Recurso
Extraordinário n° 601.314/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral, deve ser
reproduzido pelos conselheiros deste Tribunal. É por isso mesmo que a jurisprudência deste
Tribunal é uníssona no sentido de que as requisições de informações bancárias efetuadas pela
autoridade administrativa fiscal às instituições financeiras não dependem de ordem judicial e não
violam o direito constitucional ao sigilo bancário, conforme se pode observar das ementas
transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da
Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência
para o Fisco.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO POSTERIOR AO LANÇAMENTO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Quando não restar comprovada a natureza
isenta ou não-tributável do rendimento presumido, a prova da origem do depósito
bancário não é suficiente para desconstituir o crédito tributário regularmente lançado.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E COM EDUCAÇÃO.
O procedimento adequado para o contribuinte requerer a dedução de despesas médicas e
com educação se dá por meio de Declaração de Ajuste Anual e não em
impugnação/recurso a autuação sobre omissão de rendimentos.
Recurso Voluntário Negado.

1 Cf. RICARF. Art. 62. (omissis). § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

(Processo n° 10510.722052/201286. Acórdão n° 2202-003.735. Conselheiro Relator
Martin da Silva Gesto. Sessão de 15.03.2017. Acórdão publicado em 10.05.2017).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal
independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo
Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314,
e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
(Processo n° 10882.003385/2010-12. Acórdão n° 2402-007.823. Conselheiro Relator
Gregório Rechmann Junior. Sessão de 6.11.2019. Acórdão publicado em 18.12.2019).”
Toda essa linha de raciocínio bem demonstra que não há qualquer violação às
garantias constitucionais do sigilo bancário e da privacidade nas hipóteses em que a autoridade
fiscal, em absoluta observância às normas de regência e sob o amparo da Lei, solicita,
diretamente às instituições financeiras, a apresentação de movimentações e registros bancários
dos contribuintes, não havendo se falar aí na necessidade de autorização judicial para tanto.
Considerando, pois, que o procedimento de Requisição de Movimentação
Financeira foi realizado com observância às normas de regência e sob o amparo da Lei – essa é a
hipótese dos autos –, entendo que, no caso, tanto não há violação às garantias constitucionais do
sigilo bancário e da privacidade quanto não há que se cogitar, aqui, de qualquer nulidade relativa
ao referido procedimento nem tampouco que tal procedimento teria ensejado a nulidade do
próprio lançamento ora discutido. Com efeito, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade tal
qual formulada.

2. Da configuração da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
de origem não comprovada e da ausência de comprovação da origem e da
natureza dos respectivos depósitos nos termos da legislação de regência

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

A partir da promulgação do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o legislador acabou
estabelecendo uma presunção de rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta bancária de depósito ou de investimento. Confira-se:
“Lei n° 9.430/96
Seção IV - Omissão de Receita
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002).” (grifei).
Com base nas informações que são prestadas pelo próprio contribuinte ou por
terceiros, o Fisco pode verificar a ocorrência de situações que, em tese, correspondem ao
auferimento de rendimentos tributáveis e, aí, havendo suspeita de que, no caso, respectivos
depósitos representam receita omitida, caberá à autoridade fiscal realizar a análise
individualizada das respectivas movimentações financeiras registradas em conta de depósito ou
de investimento e, ao listar os lançamentos suspeitos um a um, deverá solicitar ao contribuinte
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

que identifique a origem de tais valores. Ao final, caso o contribuinte não consiga comprovar que
se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis, tais valores serão considerados como
rendimentos omitidos por força da presunção legal em evidência.
Na verdade, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a autoridade fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a partir de então, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato
gerador presumidamente considerado não ocorreu.
Em outras palavras, a presunção legal constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96
prescreve que em vez de ter de comprovar a efetiva ocorrência da aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse o fato
desconhecido –, caberá à autoridade fiscal, portanto, apenas comprovar a existência do
acontecimento tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprova documentalmente a origem dos respectivos recursos – esse o fato conhecido. E, aí,
tratando-se de presunção relativa, caberá ao contribuinte, por sua vez, afastá-la mediante
comprovação da inocorrência do fato desconhecido.
A presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos de origem não
comprovada exsurge, portanto, como instrumento extremamente eficaz e catalizador de eficácia
do próprio lançamento tributário em si ao permitir que a Fazenda Pública possa inferir
conclusões desconhecidas a partir de dados conhecidos e notórios, considerando aí a
insuficiência da máquina administrativa no que diz com a análise individualizada e detalhada dos
rendimentos de cada contribuinte do Imposto sobre a Renda. É nesse sentido que dispõe
Emerson Catureli2:
“Considerando o distanciamento da Administração relativamente à vida econômica do
contribuinte no momento da ocorrência do fato gerador, a regulação da prova no
procedimento administrativo assume contornos específicos, de modo a tornar mais
equilibrada a relação Fisco-contribuinte. As presunções são uma das técnicas jurídicas
fundamentais para atingir esse fim. Essa é a razão pela qual se observa nos
ordenamentos jurídicos modernos a utilização cada vez mais frequente desse
instrumento para facilitar à Administração a prova dos fatos geradores, de modo a dar
efetividade à norma de Direito Tributário material.
[...]
Com base nesses pressupostos teóricos, conclui-se que o legislador, ao elaborar a
presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96,8 julgou que a autoridade
administrativa nessas hipóteses encontraria especiais dificuldades para demonstrar, por
outros meios, a ocorrência do fato gerador. Daí a necessidade de dotá-la de um
instrumento hábil à consecução do lançamento. Há, portanto, inegável juízo
deontológico que precedeu a elaboração da norma”.
Nesse contexto, note-se, ainda, que o objeto da tributação não é o depósito
bancário ou a aplicação financeira em si considerados. O que a lei prescreve é que os valores

2 CATURELI, Emerson. Aplicação de multa qualificada nas hipóteses de presunção de omissão de receitas fundada
em depósitos bancários de origem não comprovada. In: Revista Dialética de Direito Tributário 143, ago/2007, p. 30-
32.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem serão considerados como rendimentos omitidos.
Observe-se que a tributação aí tem por objeto a própria omissão de rendimentos
que, por força da presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é considerada como
tal a partir da ausência de comprovação da origem dos respectivos valores creditados em conta
de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos bancários são
unicamente utilizados como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
De todo modo, reconheça-se que a presunção legal constante do artigo 42 da Lei
n° 9.430/96 está em consonância com a Constituição Federal e com o artigo 43 do Código
Tributário Nacional, porque a tributação aí tem por objeto a presunção de omissão de
rendimentos que, por força da lei, resta caracterizada a partir da falta de comprovação da origem
dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que os depósitos bancários ou aplicações
financeiras não correspondem à renda ou aos proventos a que alude o artigo 43 do CTN3. É a lei
que prescreve que os valores creditados em conta de depósito ou de investimento cuja origem
não restar comprovada serão considerados como rendimentos omitidos. A correlação entre os
depósitos bancários e a presunção de omissão de rendimentos foi instituída pela própria Lei.
Fixadas essas premissas iniciais, note-se que, no caso concreto, a recorrente não
apresentou documentação hábil e idônea comprovando a origem dos respectivos depósitos que
foram creditados em suas contas bancárias quando, na verdade, e de acordo com o artigo 42, § 3o
da Lei no 9.430/96 deveria fazê-lo de forma individualizada, de modo que deveria comprovar,
uma a uma, a origem e natureza dos depósitos tais quais discriminados pela autoridade fiscal nas
planilhas apresentadas às e-fls. 14/16 do Termo de Verificação Fiscal.
Ora, se a norma jurídica prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96 estabelece uma
presunção iuris tantum ou relativa, caberia à própria recorrente apresentar documentos hábeis e
idôneos relativos à comprovação da origem dos respectivos depósitos, os quais, no final,
pudessem afastar a referida presunção, o que não ocorreu no caso concreto, restando-se observar,
por oportuno, que em casos tais a autoridade fiscal estará desobrigada de comprovar a efetiva
omissão de rendimentos justamente porque o ônus da prova é invertido e passa a ser do
contribuinte, que, a rigor, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador
presumidamente considerado não ocorreu.
O que deve restar claro é que as alegações lançadas no recurso voluntário não
devem ser aqui acolhidas, já que a presunção constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 acaba
eximindo a autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o
ônus da prova é invertido e passa a ser do contribuinte, que, a propósito, tem a obrigação de
oferecer provas de que o fato gerador presumidamente considerado não ocorreu, sendo que, no
caso, a recorrente acabou não apresentando elementos fático-jurídicos que pudessem afastá-la.

3 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

3. Das alegações sobre os rendimentos classificados indevidamente como
rendimentos da atividade rural e da comprovação parcial da origem das
receitas correlatas

O Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer natureza, conforme dispõe o artigo
43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera4:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:

4 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, verifique-se que os artigos 3o a 5o, parágrafo
único da Lei n° 8.023 de 12 de abril de 1990 e artigos 18 a 21 da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro
de 1995 cuidaram de dispor, em linhas gerais, que o resultado da atividade rural será apurado
através da escrituração do Livro Caixa, bem assim que a falta de escrituração implicará no
arbitramento da base de cálculo à alíquota de 20% da receita bruta do ano-calendário. É ver-se:
“Lei n° 8.023/1990
Art. 3o O resultado da exploração da atividade rural será obtido por uma das formas
seguintes:
I - simplificada, mediante prova documental, dispensada escrituração, quando a receita
bruta total auferida no ano-base não ultrapassar setenta mil BTNs;
II - escritural, mediante escrituração rudimentar, quando a receita bruta total do ano-
base for superior a setenta mil BTNs e igual ou inferior a setecentos mil BTNs;
III - contábil, mediante escrituração regular em livros devidamente registrados, até o
encerramento do ano-base, em órgãos da Secretaria da Receita Federal, quando a receita
bruta total no ano-base for superior a setecentos mil BTNs.
Parágrafo único. Os livros ou fichas de escrituração e os documentos que servirem de
base à declaração deverão ser conservados pelo contribuinte à disposição da autoridade
fiscal, enquanto não ocorrer a prescrição qüinqüenal.
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das
receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
***
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

Lei n° 9.250/1995
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinquenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa.
Art. 19. O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física
poderá ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
Parágrafo único. A pessoa física fica obrigada à conservação e guarda do Livro Caixa
e dos documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a compensar.
Art. 20. O resultado decorrente da atividade rural, exercida no Brasil por residente ou
domiciliado no exterior, apurado por ocasião do encerramento do ano-calendário,
constituirá a base de cálculo do imposto e será tributado à alíquota de quinze por cento.
[...]
§ 2° O imposto apurado deverá ser pago na data da ocorrência do fato gerador.
[...].” (grifei).
A propósito, veja-se que o artigo 60, § 1o do RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99 também dispunha expressamente pela obrigatoriedade de comprovação das receitas e
das despesas escrituradas no Livro Caixa através de documentação idônea que identifica o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Subseção III – Formas de Apuração
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante
prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.” (grifei).
Pelo que se pode notar, o resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas
físicas deve ser apurado mediante escrituração do Livro Caixa que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, sendo que a
comprovação da veracidade das receitas e despesas tais quais escrituradas deve ser realizada a
partir de documentação hábil e idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a
data da operação.
Nesse contexto, perceba-se que a legislação de regência também dispunha que
pela tributação favorecida da atividade rural desenvolvida por pessoa física nas hipóteses de falta
de escrituração, de modo que a tributação em casos tais deve ser realizada a partir do
arbitramento do resultado da atividade à alíquota de 20% da receita bruta do ano-base. Veja-se:
“Lei n° 8.023/1990
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.
***
Lei n° 9.250/1995
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.” (grifei).
Com base nos fundamentos acima erigidos, passemos, então, a examinar as
circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que foram colacionados pela própria recorrente,
podendo-se observar, de logo, que a recorrente tenta comprovar suas alegações no sentido de que
as receitas apuradas na infração Rendimentos Classificados indevidamente na DIRF são
efetivamente provenientes do exercício da atividade rural a partir dos seguintes documentos:
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

(i)
Recibos de prestação de serviços (e-fls. 255/516);
(ii)
Contrato de parceria agrícola tendo por objeto o plantio de lavouras de
café arábica e outras culturas temporárias tais como a plantação de feijão,
milho e mandioca (e-fls. 517/518);
(iii)
Nota Fiscal de saída emitida pela CARJAC Materiais de Construção Ltda
no valor de R$ 4.475,00 pela venda de madeira serrada datada de
30.12.2008 (e-fls. 520); e
(iv)
Notas Fiscais de entrada emitidas pela empresa Unisertão Agroindustrial
Ltda que correspondem às compras de sacas de café, cujas vendas foram
realizadas de forma compartilhada e nos termos do contrato de parceria
agrícola firmado entre a Sra. Eleusa Martins e os Srs. Ângelo Martins e
Diego Martins (e-fls. 522/539).
De fato, a legislação que trata da tributação da atividade rural exercida por
pessoas físicas é clara no sentido de prescrever que o resultado da referida atividade deve ser
apurado mediante escrituração do Livro Caixa que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, sendo que a comprovação
das receitas deve ser realizada através de documentação idônea que identifica o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação.
A tributação favorecida limitada a 20% da receita bruta no ano-base tal qual
prevista no artigo 5o, parágrafo único da Lei no 8.023/1990 e artigo 18, § 2o da Lei no 9.250/1995
apenas deve ser aplicada em relação aos rendimentos que são comprovadamente oriundos da
atividade rural, sendo que, no caso, a autoridade lançadora dispôs no Termo de Verificação
Fiscal de e-fls. 13/18 que a contribuinte não comprovou a veracidade de que as receitas
declaradas no Demonstrativo da Atividade Rural decorrem, de fato, de tal atividade, conforme se
verifica dos trechos abaixo transcritos:
“No presente caso, a contribuinte declara apenas receitas decorrentes da atividade rural,
em suas declarações de ajuste anual (DIRPF) referentes aos períodos fiscalizados,
utilizando-se da opção pelo arbitramento de 20% da receita bruta com fins de
determinar a parcela tributável da atividade rural. Como exposto acima, a atividade
rural, por gozar de tratamento beneficiário, exige comprovação de suas receitas, nos
termos do § 5o do art. 61 do RIR/99 (...).
[...]
No curso da presenta ação fiscal, a contribuinte foi duas vezes intimada, por meio do
Termo de Início do Procedimento Fiscal e do Termo de Intimação Fiscal no 0001, mas
não apresentou qualquer comprovação das receitas da atividade rural. Na resposta ao
Termo de Início, preencheu os demonstrativos com os mesmos dados constantes dos
anexos das declarações de ajuste anual, sem anexar os comprovantes de receitas e
despesas. Na resposta ao Termo de Intimação no 0001, alega “impossibilidade de juntar
os comprovantes das receitas e despesas oriundas da atividade rural, em face da
informalidade que ainda impera nesta”. Conclui-se que não ficou comprovado que os
rendimentos declarados sejam provenientes da atividade rural, pois a fiscalizada nem
mesmo comprovou que exerça qualquer tipo de atividade rural, limitando-se a preencher
os anexos das DIRPF e alegar impossibilidade de comprovação.”
Na hipótese dos autos, note-se, por um lado, que a recorrente não escriturou suas
receitas e despesas em Livro Caixa quando, na verdade, deveria fazê-lo nos termos da legislação
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

de regência, todavia, por outro lado, a recorrente juntou aos autos Notas Fiscais de entrada
emitidas pela empresa Unisertão Agroindustrial Ltda que correspondem às compras de sacas de
café, cujas vendas foram realizadas de forma compartilhada e nos termos do contrato de parceria
agrícola firmado entre ela e os Srs. Ângelo Martins e Diego Martins (e-fls. 522/539), sendo que
tais documentos comprovam que apenas as receitas relativas ao ano-calendário 2006 são, de fato,
provenientes da atividade rural.
De todo modo, o que deve restar claro é que apenas os rendimentos que haviam
sido classificados como rendimentos da atividade rural no ano-calendário de 2006 é que foram,
de fato, provenientes da atividade rural, porquanto a recorrente comprovou a origem das receitas
tais quais apuradas, nos termos dos artigo 18, § 1o da Lei no 9.250/1995, combinado com o artigo
60, § 1o do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99. Com efeito, entendo por afastar a
reclassificação de rendimentos decorrentes da atividade rural levada à termo pela fiscalização
exclusivamente em relação ao ano-calendário de 2006.

4. Dos precedentes mencionados pela recorrente e da ausência de vinculação

Por fim, registre-se que ainda que a recorrente tenha colacionado jurisprudência
que ao menos em tese poderia corroborar sua linha de defesa, o fato é que tais decisões não estão
compreendidas na expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do Código Tributário
Nacional5, já que não apresentam eficácia normativa e, por isso mesmo, não constituem normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos termos
do artigo 100, inciso II do CTN, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária. De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por
parte do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por
isso que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam
afastando a possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por
outro lado, fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de
forma plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de

5 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei no 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de Julgamento de
primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados
sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão
a entendimentos jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões
idênticas. Com efeito, a Lei no 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a
introduzir enunciados com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de
caráter infralegal que se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são
incapazes de, por si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei no 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Além do mais, note-se que as decisões judiciais apenas devem ser
obrigatoriamente aplicadas no âmbito deste Tribunal Administrativo na hipóteses previstas no
artigo 62, parágrafos 1o e 2o do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, cuja redação segue transcrita:
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO II – DO JULGAMENTO
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
Por essas razões, deve restar claro que os precedentes administrativos e judiciais
tais quais colacionados não constituem normas complementares do direito tributário nos termos
do artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional e não se tratam de decisões definitivas
proferidas por Tribunais Superiores e, por isso mesmo, tanto não se enquadram no conceito de
legislação tributária constante do artigo 96 do referido Código quanto não apresentam eficácia
vinculante.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por dar-lhe parcial provimento para afastar a reclassificação de
rendimentos decorrentes da atividade rural levada à termo pela fiscalização exclusivamente em
relação ao ano-calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726237/2011-55

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital